Tribunal: TJSP
Processo: 1009846-45.2019.8.26.0297
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – Recálculo das verbas incorporadas em razão do artigo 133 da Constituição Paulista com base na diferença remuneratória entre o cargo ou função de maior remuneração e o cargo titular – Apelação interposta que não impugna os fundamentos da sentença a quo – Não indicação das razões norteadoras de inconformismo no tocante ao julgado – Apelante que se limitou a copiar a

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – Recálculo das verbas incorporadas em razão do artigo 133 da Constituição Paulista com base na diferença remuneratória entre o cargo ou função de maior remuneração e o cargo titular – Apelação interposta que não impugna os fundamentos da sentença a quo – Não indicação das razões norteadoras de inconformismo no tocante ao julgado – Apelante que se limitou a copiar a contestação – Afronta à regra do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – Respeito ao princípio da dialeticidade – Aplicação do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Precedente jurisprudencial – Apelaçãofazendária não conhecida – Remessa necessária não conhecida.